Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716832-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jose Wilson Rocha de Araujo Agravados: Gledyson Max Floriano de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de requerimento de “reconsideração” manejado por Jose Wilson Rocha de Araujo, ora agravante, contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. O aludido requerimento não está inserido nas espécies recursais admitidas (art. 994 do CPC). No caso, convém ressaltar, foi deferido o efeito suspensivo ao agravo, situação que evita a concretização de dano irreversível no presente caso. Diante desse contexto, recebo o aludido “pedido de reconsideração” como agravo interno, por se tratar de recurso dotado de efeito regressivo. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que proceda à reautuação do recurso e, em seguida, promova a intimação de Gledyson Max Floriano de Oliveira para oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC. Intime-se o agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator